Tribunal: TJPA
Processo: 0803085-17.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803085-17.2022.8.14.0133

APELANTE: CRISTIANE DOS SANTOS PANTOJA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803085-17.2022.8.14.0133

APELANTE/APELADO: CRISTIANE DOS SANTOS PANTOJA

ADVOGADO: FABIO MOLEIRO FRANCI - OAB SP370252-A, ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB PA13253-A

APELANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES - OAB RN5553-A, Banco do Brasil S/A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL ADQUIRIDO PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO AGENTE FINANCEIRO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS

I.

CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos por Banco do Brasil S/A e

CRISTIANE DOS SANTOS PANTOJA, contra sentença da 2ª Vara Empresarial e Cível da Comarca de Marituba, que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória por danos materiais e morais movida pelo segundo apelante.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Admissibilidade dos recursos de apelação e a responsabilidade do Banco do Brasil pelos vícios construtivos do imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

2.

A Justiça Estadual é competente para processar e julgar ações relativas a vícios construtivos em imóveis financiados pelo Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, pois o agente financeiro atua como executor de política pública, sem representar a União ou envolver interesse federal direto.

3.

A impugnação genérica da gratuidade judiciária não afasta sua concessão, sendo necessário o aporte de prova em sentido contrário para revogação do benefício.

4.

No mérito, a sentença deve ser mantida quanto à condenação ao pagamento dos danos materiais, pois o laudo técnico apontou vícios que comprometem a estrutura do imóvel, e a inversão do ônus da prova é cabível nas relações de consumo.

5.

Quanto ao pedido de reforma da sentença para inclusão de danos morais, os elementos constantes dos autos não são suficientes para justificar compensação pecuniária.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Conheço dos recursos e nego-lhes provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Tese: A responsabilidade do Banco do Brasil pelos vícios construtivos do imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida é solidária, e a inversão do ônus da prova é cabível nas relações de consumo.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

·

Código de Defesa do Consumidor, art. 14 e art. 6º, VIII.

·

Código de Processo Civil, art. 341 e art. 85.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos Recursos interpostos, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803085-17.2022.8.14.0133

APELANTE/APELADO: CRISTIANE DOS SANTOS PANTOJA

ADVOGADO: FABIO MOLEIRO FRANCI - OAB SP370252-A, ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB PA13253-A

APELANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES - OAB RN5553-A, Banco do Brasil S/A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por BANCO DO BRASIL S/A e CRISTIANE DOS SANTOS PANTOJA, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Empresarial e Cível da Comarca de Marituba, que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória por danos materiais e morais movida pelo segundo apelante.

Na origem, o autor alegou a existência de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, mediante contrato de compra e venda com alienação fiduciária em garantia firmado com o Banco do Brasil, na qualidade de representante do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR.

Requereu a condenação da instituição ré ao pagamento de indenização por danos materiais, bem como compensação por danos morais.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (id. 23966960), que reconheceu a legitimidade passiva do banco e, ao final, julgou parcialmente procedente a demanda, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor quantificado na inicial, isto é, R$ 17.774,86 (dezessete mil e setecentos e setenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), com atualização monetária e juros legais, e indeferiu o pedido de danos morais.

Irresignado, o Banco do Brasil interpôs apelação (id. 23966963), sustentando preliminarmente a incompetência da justiça estadual para conhecer e processar a demanda, tendo em vista que o Programa Minha Casa Minha Vida é uma iniciativa do governo federal, intermediado pela Caixa Econômica Federal e o FAR, cuja estrutura e funcionamento são integralmente vinculados a recursos federais, o que atrai a competência da Justiça Federal.

Impugnou a concessão da justiça gratuita e, no mérito, alegou ausência de responsabilidade, falta de comprovação dos danos materiais e indevida inversão do ônus da prova.

A parte autora, por sua vez, interpôs apelação (id. 24189716), requerendo a reforma parcial da sentença para fins de inclusão de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Contrarrazões foram apresentadas por ambas as partes.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2025.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE

O juízo de origem deferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, em sede recursal o banco réu impugnou a concessão de gratuidade, esta deveria vir acompanhada de elementos probatórios que demonstrem a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos para a concessão do referido benefício assistencial.

No caso em tela o banco se limitou a argumentar genericamente que a parte autora não faz jus a gratuidade, portanto, estando até o presente momento, ausentes provas que contrariem a condição de necessitado, deve ser mantido o benefício assistencial deferido.

DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

Quanto à alegada incompetência da Justiça Estadual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é inequívoca: o agente financeiro, quando atua como agente executor do programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, não representa a União nem exerce função típica de ente federal. Trata-se de atuação na qualidade de executor de política pública habitacional, mas sem que isso configure interesse direto da União capaz de atrair a competência da Justiça Federal. A competência permanece na Justiça Estadual, como corretamente decidido em primeiro grau.

MERITO

No mérito, alega a instituição financeira ré a ausência de comprovação dos danos materiais arguidos pelo autor.

Pelo que se infere dos autos,

o laudo técnico acostado é claro ao apontar vícios que comprometem a estrutura do imóvel, sendo o montante indenizatório arbitrado de forma proporcional aos danos detectados.

Além disso, observa-se que o laudo técnico não foi impugnado especificamente pela instituição financeira, a qual também não requereu a produção de outras provas.

Nos termos do art. 341 do CPC, tais fatos se presumem como incontroversos, autorizando a responsabilização da parte demandada.

Friso que a relação jurídica entre as partes ostenta natureza consumerista e contratual, devendo incidir a teoria da responsabilidade objetiva, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, desnecessária a prova de culpa, bastando a demonstração do fato (vício), do dano e do nexo causal, todos presentes nos autos.

Nesse cenário, a sentença deve ser mantida quanto à condenação ao pagamento dos danos materiais, nos moldes pleiteados na exordial e com fundamento no art. 341 do CPC.

Impugna ainda o apelante, a inversão do ônus da prova deferida pelo Juízo de origem, sob o argumento de que não está presente a hipossuficiência técnica ou a verossimilhança das alegações.

Entretanto, à luz do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus probatório é medida excepcional, mas plenamente cabível nas relações de consumo, especialmente quando demonstrada a dificuldade da parte consumidora em comprovar defeitos técnicos em bens complexos, como é o caso de imóvel com vícios estruturais.

A hipossuficiência do consumidor é presumida diante da manifesta desigualdade técnica entre as partes, não havendo como exigir da parte autora a comprovação cabal dos defeitos sem acesso aos documentos e competências técnicas sob controle exclusivo da empresa ré.

De mais a mais, mesmo com a inversão do ônus, houve a apresentação de laudo técnico detalhado nos autos, demonstrando os vícios construtivos e a necessidade de reparos, o qual não foi impugnado de forma específica pelo banco, conforme autoriza o art. 341 do CPC.

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa ou em irregularidade na distribuição do ônus probatório.

Quanto ao pedido de reforma da sentença para inclusão de danos morais, entendo que, embora os transtornos causados por vícios em imóvel residencial sejam significativos, os elementos constantes dos autos não são suficientes para demonstrar que os defeitos atingiram a dignidade da parte autora de forma a justificar compensação pecuniária.

A jurisprudência majoritária evoluiu no sentido de não presumir o dano moral em todas as hipóteses de vício de construção, exigindo que o desconforto ultrapasse o limite do mero aborrecimento.

No caso concreto, não há prova de que os vícios tornaram o imóvel inabitável, tampouco demonstração de sofrimento psíquico ou humilhação grave, razão pela qual deve ser mantida a sentença que indeferiu o pedido.

DIANTE DO EXPOSTO, NEGO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS, MANTENDO INTEGRALMENTE A R. SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARITUBA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

Nos termos do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 27/08/2025